Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDENCIA DO RECLAMANTE DE FORMA EQUIVOCADA. AÇÃO DOS AGENTES FILMADA E DIVULGADA ACARRETANDO A EXPOSIÇÃO DO RECLAMANTE EM JORNAIS E SITES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano configura in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que tal situação gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.
Dano moral majorado.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXSUEL MORAES DE CARVALHO - CPF: 001.010.151-94 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRIDO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0001-43 (RECORRIDO), DIEGO JACINTO DE ARAUJO - CPF: 024.015.041-41 (ASSISTENTE), MARIA CONCEICAO ARRUDA BOTELHO - CPF: 206.051.961-68 (ASSISTENTE), JOADIR DE ALMEIDA LOURENCO - CPF: 041.670.791-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023